Tribunal: TJSP
Processo: 0001250-58.2011.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Promitente vendedora que pretende o cumprimento de obrigações de natureza pessoal assumidas pelos compromissários compradores, ora réus. Autora que obstou o cumprimento da prestação pelos réus. Fato incontroverso. Sentença mantida. Recurso desprovido.